Tribunal: TJDFT
Processo: 0706472-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Número do processo: 0706472-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WENDERSON CLAUDIO SANTOS MORAIS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de execução de pena interposto por WENDERSON CLAUDIO SANTOS MORAIS em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (id 15063658, p. 22/23) que indeferiu o pleito formulado pelo agravante no sentido de aderir à nova proposta de emprego apresentada nos autos, na função de vendedor de uma distribuidora de bebidas (mov. 107. 1 da execução). Requer seja o presente recurso provido para autorizar o trabalho externo na empresa DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SOCIETY LTDA-ME, nos termos da proposta apresentada (id 15063658, p. 8). Contrarrazões (id 15063658, p. 32/36) pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento. Em efeito regressivo, mantida a decisão hostilizada (id 15063658, p. 164). Parecer Ministerial (id 15509735), oficiando pela manutenção da decisão agravada. Antes de examinar o mérito, verifico o presente recurso foi distribuído a esta Relatoria na data de 06/04/2020 (id 15453176, p. 1), sendo que seu objeto é a exata reprodução do AgExPe no 0705134-97.2020.8.07.0000, distribuído a este Relator em 16/03/2020, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, interposto contra a mesma decisão, ao que tudo indica cuidar-se de recurso em duplicidade. Desse modo, intime-se o recorrente para esclarecer os fatos, no prazo de cinco dias, sob pena de lhe ser negado seguimento ao recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de abril de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator